Tribunal: TJDFT
Processo: 0705053-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por BRUNO MARTINS DA COSTA MELUCCI e MARCIA HOFFMANN contra decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília que determinou aos agravantes/credores o ônus de arcar integralmente com os honorários do perito ( CPC, art. 82, §1o ). Os agravantes alegam que o dever de adiantar os honorários periciais na fase de liquidação por arbitramento deve ser distribuído entre as partes na proporção da condenação estabelecida na sentença e posteriormente no acórdão, na proporção de 70% para a agravada e 30% para os recorrentes. Pede a antecipação da tutela recursal e, ao final, a reforma da decisão impugnada. DECIDO Nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os pressupostos legais para a concessão da medida antecipatória são os mesmos do art. 300 do CPC, notadamente a comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O primeiro requisito diz respeito ao juízo de probabilidade de que os fatos alegados são verdadeiros, demonstráveis por convincentes elementos probatórios existentes nos autos. O segundo pressuposto, que deve ser objetivamente demonstrado pela parte interessada, é conceituado como a probabilidade de dano em decorrência da demora da provisão judicial. Analisando os autos, evidenciam-se atendidos os requisitos. A responsabilidade pelo pagamento dos honorários do perito na liquidação por arbitramento foi objeto de exame pelo STJ, sob o rito dos recursos repetitivos, nos seguintes termos: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. ENCARGO DO VENCIDO. 1. Para fins do art. 543-C do CPC: (1.1) "Na liquidação por cálculos do credor, descabe transferir do exequente para o executado o ônus do pagamento de honorários devidos ao perito que elabora a memória de cálculos". (1.2) "Se o credor for beneficiário da gratuidade da justiça, pode-se determinar a elaboração dos cálculos pela contadoria judicial". (1.3) "Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais ". 2. Aplicação da tese 1.3 ao caso concreto. 3. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (REsp 1274466/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 21/05/2014) Conforme exposto pelo relator, não é razoável exigir daquele que teve a titularidade do seu direito reconhecida a obrigação de adiantar os honorários do perito, a fim de apurar, em sede de liquidação por arbitramento, o valor devido. Assim, após o reconhecimento do direito do autor em sentença transitada em julgada, o adiantamento dos honorários periciais deve ser suportado pelo vencido. No mesmo sentido, precedentes deste Tribunal: PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. ADIANTAMENTO DOS HONORÁRIOS DO PERITO. INCUMBÊNCIA DO DEVEDOR. 1. Consoante o entendimento consolidado pelo colendo STJ, em sede de recurso especial repetitivo, na hipótese de liquidação por arbitramento, cabe ao devedor a obrigação de adiantar os honorários do perito. 2. Agravo provido. (Acórdão 1132757, 07145465720178070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 17/10/2018, publicado no DJE: 30/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEGITIMIDADE. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. VERIFICAÇÃO DO QUANTUM DEVIDO. HONORÁRIOS DE PERITO. ÔNUS. DEVEDOR. 1. Não deve ser conhecido o agravo de instrumento que questiona legitimidade não abordada na decisão recorrida. 2. A fase de liquidação de sentença destina-se à verificação do quantum devido e não à existência da dívida, nos termos do art. 509 do CPC. 3. Na fase de liquidação de sentença, incumbe ao devedor a antecipação das despesas com a realização da perícia, pois o vencedor da demanda não pode sofrer prejuízos em virtude de provimento jurisdicional favorável. Aplicação da mesma diretriz principiológica da fase de conhecimento, nos termos do art. 82, § 2o, do CPC. Tese firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no Resp Repetitivo no 1274466/SC (Tema no 871): "Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos) incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais". 4. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. (Acórdão 1076516, 07101763520178070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 21/2/2018, publicado no DJE: 2/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Embora o julgamento tenha ocorrido sob a égide do CPC revogado e considerando seus dispositivos, não houve alteração na regulamentação da matéria pelo CPC vigente, portanto o entendimento permanece aplicável. Ante o exposto, CONCEDO a ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL para determinar que os agravantes adiantem apenas 30% dos honorários do perito, devendo a agravada adiantar os outros 70%. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Dispenso as informações. Intime-se, inclusive a agravada para apresentar resposta ao recurso.